Tribunal: TJES
Processo: 0003053-58.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003053-58.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUDER SISNANDE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/10. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou
o réu
à pena de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio; (iii) reavaliar a dosimetria da pena na primeira fase, quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime prisional e isenção das custas e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, e pela confissão parcial do réu em juízo, que admitiu armazenar entorpecentes em razão de dívida com o tráfico.

4.
A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas não é cabível, tendo em vista o volume e a variedade de entorpecentes apreendidos (21 kg de maconha e 30 g de cocaína), a apreensão de balança de precisão, e as evidências da prática de tráfico ilícito, como a movimentação típica relatada pelos policiais.

5.
A valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foi afastada por fundamentação inidônea, por se basearem em elementos genéricos ou em fatos já considerados nos antecedentes, configurando bis in idem.

6.
Permaneceram válidas apenas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos antecedentes, às circunstâncias do crime e à conduta social, fundamentadas em condenação anterior e em informações sobre envolvimento reiterado com o tráfico, além da quantidade considerável e as diferentes espécies de entorpecentes apreendidas.

7.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea parcial, foi aplicada a fração de 1/10, reduzindo a pena em 09 meses, fixando-se a pena intermediária e definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

8.
Mantido o regime fechado com base na presença de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.
Indeferido o pedido de isenção de custas e pena de multa, cuja análise compete ao juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e específica, sendo inválida se baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.
A confissão parcial do réu é suficiente para a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, sendo adequada a aplicação da fração de 1/10 quando devidamente fundamentada.

3.
O regime inicial fechado é compatível com a pena superior a 4 anos e a presença de circunstância judicial negativa, mesmo sem reincidência.

4.
O pedido de isenção de custas processuais e pena de multa deve ser analisado pelo juízo da execução, não cabendo sua exclusão em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, caput; 59; 65, III, "d"; 33, §3º; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 449.657/SP, rel. Min. Felix Fischer, 07.08.2018; STJ, REsp n. 2.061.899/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg-HC 785.908/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.03.2023; TJES, ApCrim 0003657-19.2022.8.08.0021, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2025; Tema 1077/STJ (REsp 1.794.854/DF); TJES, ApCrim 0005400-98.2021.8.08.0021, rel. Desª Vânia Massad Campos, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0003053-58.2022.8.08.0021

APELANTE: EUDER SISNANDE ALMEIDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por

EUDER SISNANDE ALMEIDA

em face da r. sentença (fls. 129/139 dos autos digitalizados ao ID 13258898) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões, às pp. 283/297 ao ID 13258898, o apelante requer

(i)
a

sua absolvição, vez inexistirem provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor e
(ii)
a desclassificação de sua conduta para enquadrá-la no art. 28 da Lei de Drogas. Ademais, pleiteia, subsidiariamente,
(iii)
pela revisão da dosimetria da pena aplicada, com a neutralização das circunstâncias da culpabilidade, personalidade do agente, motivos, consequências e circunstâncias do crime na primeira fase e

(iv)
pela isenção do pagamento de custas processuais e de dias-multa fixados em sentença. Por fim, pugna
(v)
pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Contrarrazões, ao ID 13258900, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14529878, pelo
parcial provimento
da apelação.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia (fl. 02 dos autos digitalizados ao ID 13258898) que:

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de outubro de 2022, por volta de 00hrs, na Rua "I", Bairro Adalberto Simão Nader, nessa Comarca, o réu vendeu e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais civis efetuavam investigação para coibir o tráfico de drogas em Guarapari e receberam a informação de um colaborador de que o réu, associado a outros traficantes de drogas não identificados, possuía a função de guardar, transportar e vender grandes quantidades para bocas de fumo Guarapari.

Feita verificação preliminar, visualizaram o denunciado entregando várias caixas a pessoas distintas que legavam em veículos, recebiam as caixas e saíam. Além disso, confirmaram a informação com moradores do bairro que não quiseram se identificar que realmente o réu vendia drogas no local.

Assim, num segundo momento, reuniu-se uma equipe policial que se aproximou da residência do réu e pelo portão avisou uma balança de precisão no parapeito da janela do imóvel, além de ser possível sentir um forte odor de maconha.

Em seguida, a equipe policial chamou pelo réu e este confidenciou que realmente armazenava drogas no local para venda, sendo apreendida grande quantidade de maconha em formato de tabletes (aproximadamente
1 kg), além de pequenas porções de maconha e cocaína (30g). Ouvido na esfera policial, o réu permaneceu silente. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

Acerca do pleito de absolvição, depreende-se que a
materialidade
do delito restou inconteste, através dos documentos encartados ao ID 13258898, em especial do boletim unificado de nº 49154889 (fls. 10/13), do auto de constatação provisório de substância entorpecente (fl. 21), do auto de apreensão (fl. 22), do relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 30/37) e do laudo toxicológico em definitivo (fls. 114/115), o qual concluiu que
(i)
nas 36 (trinta e seis) unidades de fragmentos vegetais foram detectadas a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal
cannabis sativa
L., conhecida como maconha e
(ii)
nas 02 (duas) unidades de material em pó contidas em pinos, com massa total de 38,6 gramas, foram detectadas a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e
crack
.

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal, em especial pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal e na esfera inquisitorial dos policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas e pela confissão do réu em juízo.

Os agentes públicos aduziram que iniciaram as investigações após receberem informações anônimas de que um indivíduo com as características do apelante estava comercializando drogas na região de Guarapari/ES. Ambos prosseguiram afirmando que, na data dos fatos, durante a campana realizada nos arredores da residência do réu, eles viram uma balança de precisão no parapeito do imóvel e também exalava um forte odor de maconha no local.

Por conta disso, os policiais chamaram o réu e este, em um momento posterior,
“
confessou que estava armazenando entorpecentes”
(PMES Bruno Candido dos Santos). Após se procederem com as buscas no interior do local, foi encontrada maconha dentro de uma caixa na garagem da residência e cocaína.

Vejamos na íntegra os depoimentos produzidos em audiência de instrução dos policiais militares que participaram da ocorrência na data dos fatos:

PMES Bruno Candido dos Santos – depoimento em AIJ com ata de fl. 116 ao ID 13258898

“[...]
Que tiveram informações anônimas que o réu estava vendendo drogas na região de Guarapari e da Grande Vitória e, por conta disso, iniciaram as investigações para checarem se elas eram verídicas;
Que os policiais fizeram campana na residência do réu e, após observarem a movimentação suspeita do local, como troca de caixas, entregas de sacolas, materiais suspeitos, além dos depoimentos dos moradores do local, constataram que as informações batiam; Que fizeram entrevistas com alguns moradores que, temendo as represálias, não quiseram dar o nome, mas que passaram algumas informações valiosas; Que as informações eram de que realmente havia um rapaz e pessoas variadas que não eram conhecidas passando por aquela rua com atitudes suspeitas;
Que na data do flagrante
estavam fazendo
campana
na residência do réu
; Que viram a movimentação suspeita durante o dia e resolveram chegar perto da residência; Que viram uma balança de precisão pela greta;
Que na frente do portão era a garagem e atrás era residência; Que viram umas caixas;
Que quando chegaram aproximado sentiram um
odor
muito forte de maconha; Que os policiais chamaram
o réu
;
Que o réu pensou que os policiais fossem um oficial de Justiça porque estava em processo de separação da mulher;
Que
o réu
disse que não tinha fumado, mas que
estava
armazena
n
do droga;
Que os policiais entraram na residência do réu;
Que o réu disse que podia procurar em até mais lugares da casa, mas que os policiais não iriam achar nada;
Que não se lembra se o réu afirmou que vendia drogas, mas na ocasião ele confessou que a estava armazenando entorpecentes;
Que encontraram maconha em uma caixa na garagem; Que a ex-esposa e a filha do réu chegaram ao local chorando e brigando com réu falando com ele que era para parar com essas coisas; Que conduziram o réu até a delegacia; Que no início o réu negou o crime, mas depois confessou que estava armazenando drogas; Que não conhecia o réu antes dos fatos; Que a maconha estava em tabletes; Que não foram encontradas embalagens de pequenas porções de drogas; Que reconhece o acusado [...]”

PMES Vitor Freitas de Araújo – depoimento em AIJ com ata de fl. 116 ao ID 13258898:

“[...] Que as informações anônimas de um colaborador instigaram o início das investigações; Que iniciaram as campanas próximas ao local para obter mais informações e checar se estas eram verídicas; Que avistou o modus operandi criminoso, ao visualizar que uma sacola suspeita estava sendo entregue pelo portão da casa; Que denotou que pelo volume seriam drogas; Que os vizinhos confirmaram essas contínuas atitudes suspeitas; Que na data dos fatos um dos colegas visualizou uma balança de precisão no parapeito da casa do réu, além de que do local exalava um forte odor de maconha; Que deu para ver uma balança lá no parapeito, na janela; Que o declarante e os demais policiais chamaram o réu, ele apareceu na janela, acha que do segundo andar; Que os policiais explicaram o que estava acontecendo; Que o réu já confirmou que havia droga no recinto, onde os policiais encontraram o entorpecente; Que o réu não falou a destinação das drogas; Que não conhecia o réu antes dos fatos; Que encontraram maconha fracionada pelo recinto; Que reconhece o acusado como sendo a pessoa presa no dia [...]”

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça e o E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
– destaquei

Pontuo que os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa Benedito Lucas Evangelista e Rosalia de Assunção Matias em audiência de instrução de fl. 116 (ID 13258898) não são capazes de atestar a inocência do réu, perante acervo probatório que aduz de forma contrária a isso, além do fato de que não estavam no local no momento da abordagem policial e, portanto, não presenciaram o desenrolar dos atos.

Além dos depoimentos dos agentes públicos, o próprio réu confessou em juízo
“[...] Que no dia dos fatos foi aprendido com 20 (vinte) quilos de maconha; Que, por possuir uma dívida de drogas, foi coagido a armazenar esses entorpecentes para quitá-la”
, vejamos:

Interrogatório
do acusado Euder Sisnande Almeida- interrogatório em AIJ com ata de fl. 116 ao ID 13258898:

“Que foi preso em casa, que estava dormindo; Que reconhece os policiais que prestaram depoimento; Que no dia dos fatos foi aprendido com 20 (vinte) quilos de maconha; Que por ser usuário de drogas, estava devendo uma certa quantia de droga para umas pessoas que não pode falar porque prejudicaria sua família; Que por possuir uma dívida de drogas, ele foi coagido a armazenar esses entorpecentes para quitá-la; que com o passar do tempo e por não ter como pagar, foi coagido a guardar essa droga; Que estava fazendo isso não tinha nem 15 (quinze) dias que essa droga estava na sua casa; Que tinha vezes que os indivíduos que o coagiram vinham e buscavam a droga em sua casa e que em outras vezes eles pediam para o interrogando levar em um certo ponto e as entregava; Que não recebia nada porque devia eles, porque por um tempo usou droga, era usuário de cocaína; Que eles falaram que ”ou você paga de um jeito ou você faz de uma outra forma”; Que quando recebeu a caixa com as drogas, a balança já estava dentro da caixa; Que a porção de cocaína era uma porção que tinha pegado da mão deles, a qual estava devendo; Que por ser usuário de drogas, pegou essa quantidade para usar; Que tinha uma quantidade um pouco a mais; Que estava usando a droga aos poucos; Que nunca respondeu processo por tráfico de drogas; Que já foi apreendido por ser usuário; Que usa cocaína; Que não recebeu dinheiro dos traficantes, que guardou as drogas por estar devendo a eles. [...]”

Logo,
“
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP)”
(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi legal, com base na existência de flagrante delito e fundadas razões; (ii) verificar se as provas colhidas após o ingresso no domicílio são válidas e suficientes para sustentar a condenação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 4. No caso, a tentativa de fuga do paciente e as informações prévias recebidas pelos policiais fornecem as fundadas razões que justificam a entrada no domicílio, configurando a licitude da apreensão da droga. 5. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF entende que a apreensão de entorpecentes em crime permanente dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio, desde que haja elementos concretos que indiquem a prática do crime.
6. A condenação foi fundamentada em provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo a confissão do réu e depoimentos policiais, devidamente corroborados pelo conjunto probatório, não havendo nulidade a ser reconhecida.
7. A reanálise dos elementos fático-probatórios é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela jurisprudência. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ,
AgRg no HC n. 912.453/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024)
- destaquei

Inclusive, apesar do acusado afirmar em juízo que foi coagido a armazenar as substâncias ilíticas para pagar uma dívida de drogas,
“
não prospera a tese da defesa de que agiu sob coação moral irresistível. Isto porque não existem nos autos provas a confirmarem a tese externada pela acusada de que teria sido forçada por um traficante a armazenar drogas em sua residência. No ponto, impera a anemia probatória acerca das intimidações sofridas, ônus que incumbia à acusada, em concordância com o art. 156 do código de processo penal. Mesmo que fosse verificada a coerção ilegítima, não se pode olvidar que a ré deveria comunicar os fatos aos órgãos de segurança pública para a adoção das providências necessárias à repressão do ofensor e proteção da vítima. Em conclusão, havia como superar o constrangimento ilegal. Logo, conclui-se que a prática da espúria atividade mercantil se deu de forma consciente, voluntária e livre.”
(TJRS; ACr 5020390-03.2021.8.21.0003; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 24/03/2025)

Destaco também que para a consumação do ilícito penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/03 basta a prática pelo agente de, ao menos, um dos dezoito verbos nucleares do tipo, não sendo necessário que haja a efetiva tradição ou entrega das substâncias entorpecentes ao destinatário final
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Ainda assim, conforme aduzido pelos policiais militares que realizaram as investigações, durante campana foram observados diversos movimentos suspeitos de entrega de sacolas de dentro da residência do réu. Em juízo, o próprio apelante confirmou que tratavam-se das drogas eis que “
tinha vezes que os indivíduos que o coagiram vinham e buscavam a droga em sua casa e que em outras vezes eles pediam para o interrogando lev
á-las
em um certo ponto
” (ata de AIJ de fl. 116 ao ID 13258898).

Conclui-se que, apesar dos esforços defensivos, não há que se falar em absolvição do acusado, eis que tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente consubstanciadas no acervo probatório.

Pelos mesmos motivos, não prospera a tese de desclassificação da conduta imputada ao acusado para a do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto
(i)
as diferentes espécies e o volume considerável de entorpecentes (21 (vinte e um) kg de maconha e 30 (trinta) gramas de cocaína),
(ii)
a apreensão de objetos comumente utilizados para a produção e comercialização de drogas (balança de precisão),
(iii)
além das informações que apontaram que o réu realizava o comércio de entorpecentes (estas, por sua vez, foram confirmadas pelas investigações policiais) desvinculam a destinação de tais substâncias para consumo meramente pessoal.

Inclusive, conforme determina o §2º do art. 28 da Lei de Drogas, é necessário que se leve em consideração a
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. [...]
3.4. Impossibilidade de desclassificação para posse de drogas: A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é inviável. O Supremo Tribunal Federal (STF) já estabeleceu que a diferenciação entre usuário e traficante deve considerar não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também o contexto fático e as circunstâncias da prisão (STF, tema 506). No caso concreto, elementos como o fracionamento da droga em pequenas porções, a variedade de entorpecentes, a apreensão de dinheiro fracionado e de um rádio comunicador, bem como a própria dinâmica da abordagem, evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a alegação de consumo próprio.
[...] Preliminares rejeitadas. Apelo provido em parte. [...]

(TJRS; ACr 5012948- 04.2023.8.21.0039; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 18/03/2025; DJERS 24/03/2025)
- destaquei

[...]
3. A condenação por tráfico de drogas se fundamenta na apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (50,4 g de crack e 49,7 g de cocaína), uma balança de precisão e dinheiro em espécie, corroborada por depoimentos de policiais que indicaram o envolvimento do réu no tráfico e destacaram seu monitoramento prévio por suspeita de comercialização de drogas.
4. A defesa não demonstra a imprestabilidade dos depoimentos policiais, considerados como prova idônea e suficiente para respaldar a condenação, conforme entendimento pacífico deste Tribunal. 5.
A desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal é inaplicável, considerando a quantidade e o acondicionamento das drogas, bem como a posse de balança de precisão, o que indica finalidade comercial, nos termos do §2º do art. 28 da Lei de Drogas.
6. A redução da pena-base para o mínimo legal não é cabível, pois a culpabilidade negativa do réu foi fundamentada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, elementos que, segundo o art. 42 da Lei de Drogas, preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A posse de quantidade significativa de drogas, associada a balança de precisão e circunstâncias indicativas, autoriza a condenação por tráfico, ainda que não comprovada a mercância efetiva.
2. A aplicação do art. 42 da Lei de Drogas permite a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas, preponderando sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, §2º; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000158-25.2021.8.08.0033, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durao Correia Lima, data de julgamento: 29/10/2024
) – destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExameRenato dos Santos Almeida foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 888 dias-multa, em regime fechado, por tráfico de drogas, conforme o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteou absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para porte para uso pessoal. III. Razões de Decidir
3. A condenação foi baseada em provas materiais e testemunhais, incluindo a apreensão de drogas, dinheiro, anotações de tráfico e um rádio comunicador, além de depoimentos coerentes dos policiais. 4. As circunstâncias da apreensão, em local conhecido por tráfico, e a quantidade de drogas, fracionadas para venda, corroboram a destinação ao tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida devido à suficiência de provas materiais e testemunhais. 2. A desclassificação para posse para uso pessoal é inviável diante das evidências de tráfico.

(TJSP; ACr 1500060-17.2021.8.26.0630; Sumaré; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Crescenti Abdalla; Julg. 24/02/2025)
- destaquei

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, não é possível desvencilhar suas condutas da comercialização ilícita de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.434/2006.

Superado este ponto, passo à análise da insurgência defensiva envolvendo os aspectos dosimétricos da sentença condenatória.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença nos seguintes termos (fls. 129/139 dos autos digitalizados ao ID 13258898):

“[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que guardava grande quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
maculados, sendo condenado no processo número 0002497-90.2021.8.08.0021, conforme fl. 103/103-verso;
conduta social
desfavorável, sendo conhecido por ter envolvimento no tráfico de drogas, conforme depoimentos das testemunhas Bruno e Vitor;
personalidade
é voltada para a prática de crimes, possuindo condenação criminal, conforme documentação as fls. 101 a 103-verso; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes, nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado guardava e tinha em depósito grande quantidade de drogas em sua residência, havendo dois tipos de drogas, sendo quase vinte quilos de maconha e quase quarenta gramas de cocaína, expondo muitas pessoas ao risco das drogas, sendo constante o risco; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vitima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base
em 10 (dez) anos de reclusão e no pagamento de 1000 (mil) dias multa.

Milita em favor do réu a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, passando a pena para
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.
Registro que a quantidade de pena atenuada levou em consideração que
houve a confissão parcial por parte do réu, tendo o mesmo dito que somente parte da droga apreendida era destinada ao tráfico.
Inexistem agravantes a serem consideradas. Inexistindo in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a
pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e
m
900 (novecentos) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e em função do réu possuir condenação criminal. [...]”

O apelante

recorreu quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos”, “consequências” e “circunstâncias do crime” na primeira fase dosimétrica.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que o réu
“
guardava grande quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-Ihe u
m
comportamento diverso do realizado.”

Ora,
“
Tendo o magistrado registrado a culpabilidade como desfavorável ao agente pelo fato de ter o acusado "discernimento suficiente para compreender o caráter ilícito de seu(s) ato(s) e determinar-se de acordo com este entendimento", essa circunstancias não poderia assim ter sido negativada, isto por caracterizar a culpabilidade em sentido estrito.”
(TJCE; Apelação Criminal nº 0001315-06.2007.8.06.0154; Quixeramobim; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 24/04/2024).

Ademais, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, em verdade, diz respeito à culpabilidade dentro do conceito analítico de crime, devendo, portanto, ser neutralizada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE.
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dosimetria. 1.1. A culpabilidade fora considerada negativa, porquanto o apelante possuía real conhecimento do caráter ilícito de seu ato e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado. Nota-se que houve uma confusão entre as duas acepções de culpabilidade (uma como elemento constitutivo do conceito analítico de crime, segundo a teoria tripartida, e outra como circunstância judicial do art. 59, que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente).
[...] 3. Recurso parcialmente provido

(TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Da mesma forma, a circunstância da
personalidade
foi negativada em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu, que supostamente indicaria a sua inclinação para a prática de crimes.

Contudo, estabelece o Tema Repetitivo nº 1077 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1794854/DF) que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

De forma convergente, cito julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Dosimetria. 1 tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Tema 1077 dos recursos repetitivos. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0014917-67.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Ainda assim, a referida condenação anterior do apelante foi utilizada para valorar negativamente a circunstância
antecedentes
na primeira fase dosimétrica, incidindo em
bis in idem
se fosse utilizada para negativar também o aspecto da personalidade do agente. Diante de tais motivos, deve se proceder com a reforma da sentença e de sua consequente neutralização.

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa em razão do espírito de ganância do acusado, que comercializava entorpecentes para financiar a prática de outros crimes.

Com efeito, torna-se necessário o redimensionamento da pena, também, em relação a essa circunstância judicial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
“[...] vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(STJ, HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.). Senão vejamos:

“[...] A valoração negativa da personalidade do agente, com fundamento em processos criminais em andamento, revela-se inidônea, em razão da Súmula 444 do STJ.
5.3. A desvaloração dos motivos do crime, ancorada no “espírito de ganância”, é igualmente inadequada, uma vez que tal fundamento é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.
5.4. A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: [...] 3. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, com base na quantidade e natureza da droga, deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, evitando bis in idem. 4.
Elementos genéricos, como “espírito de ganância” e “ofensa à coletividade”, não podem ser utilizados para agravar vetores como motivos ou consequências do crime
. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025) –
destaquei

Ademais, nenhum elemento do acervo probatório aponta que o réu utilizava da traficância para financiar a prática de outros crimes, além do fato de que ele é tecnicamente primário, não havendo elementos nos autos que consubstanciem a exasperação da pena nesta hipótese.

Em relação às
c
ircunstâncias
do crime
, o Magistrado de primeiro grau assim avaliou tal circunstância judicial:
“as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado guardava e tinha em depósito grande quantidade de drogas em sua residência, havendo dois tipos de drogas, sendo quase vinte quilos de maconha e quase quarenta gramas de cocaína, expondo muitas pessoas ao risco das drogas, sendo constante o risco.”

Conforme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“
A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”
(STF; HC-AgR 256.978; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 25/06/2025)

Ora, o mesmo entendimento é aplicado por este Egrégio Tribunal, a exemplificar:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). O recurso visa exclusivamente à redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando-se o afastamento da natureza e qualidade das drogas, bem como de maus antecedentes, sob alegação de bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base; e (ii) se a consideração simultânea de maus antecedentes e reincidência configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na expressiva quantidade e elevada lesividade das substâncias apreendidas, conforme previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A quantidade e a natureza da droga justifica a majoração da pena-base acima do mínimo legal, mesmo em circunstâncias similares ou menos gravosas. Precedentes do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A quantidade e natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificam a exasperação da pena-base.
A consideração simultânea de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem. O direito ao esquecimento não se aplica a condenações ainda em execução. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0001831-40.2023.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 20/03/2025)
– destaquei

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Pedido de redimensionamento da pena base para próximo do mínimo legal. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser decotada, uma vez que fundamentada em elemento genérico.
A exasperação das circunstâncias do crime, foi fundamentada em elemento concreto existente nos autos, ou seja, na diversidade de drogas apreendidas, o que se mostra correto, tendo o Magistrado considerado, ainda, a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade de material entorpecente apreendido.
2. Em que pese o decote da circunstância judicial da culpabilidade, considerando a pena em abstrato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao requerente, a pena base fixada em primeiro grau, mostra-se, inclusive, aquém da que deveria ter sido arbitrada, de modo que não se constata ter havido erro técnico, teratologia ou injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJES, Apelação Criminal nº 5018904-47.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Câmaras Reunidas – 1º Grupo Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, data de julgamento: 27/02/2025)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A quantidade da droga apreendida (210 pedras de crack), somada à natureza do entorpecente, é circunstância suficiente para exasperar a pena base.
2. Fixada a pena final acima de 05 (cinco) anos e presente circunstância judicial valorada negativamente, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas "b" e "c", do § 2º, do art. 33 do Código Penal. 3. Recurso improvido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0002772-60.2022.8.08.0035
, Órgão Julgador:
2ª Câmara
Criminal, Des. Rel.
Helimar Pinto,
data de julgamento: 2
9
/0
6
/202
3
)
– destaquei

Logo, apesar da insurgência defensiva, entendo que deve ser mantida o arbitramento negativo das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica eis que a argumentação aduzida em sentença está de acordo com a Jurisprudência dos Tribunais e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.”

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016). Por tais motivos, deve se proceder conjuntamente com a reforma da sentença neste aspecto.

Pontuo, a título de esclarecimento, ainda que não tenha sido alvo de insurgência recursal, que foi valorada de forma negativa na primeira fase da dosimetria a conduta social do réu por conta dele ser
“conhecido por ter envolvimento no tráfico de drogas, conforme depoimentos das testemunhas Bruno e Vitor.”

Torna-se necessário a manutenção da pena neste aspecto, porquanto
“É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.”
(STJ; AgRg-HC 870.380; Proc. 2023/0419568-3; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 25/06/2025)

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação dos antecedentes, da conduta social do réu e das circunstâncias do crime e considerando o aumento da fração de 1/6 sobre a pena mínima do tipo penal em voga,
fixo a pena-base em
0
7 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e
749 (setecentos e quarenta e nove)
dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes, mas está presente a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão), razão pela qual atenuo a pena em 1/10 (mesma fração utilizada pelo Magistrado de primeiro grau, em razão da confissão parcial do réu, o que corresponde a 09 (nove) meses),
passando a pena,
de maneira intermediária,
para 06 (seis) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão e
674 (seiscentos e setenta e quatro)
dias-multa.

Por fim, não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão e
674 (seiscentos e setenta e quatro)
dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ora,
“
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado.” (
STJ; AgRg-HC 785.908; Proc. 2022/0370417-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 17/03/2023)

Conclui-se, então, que deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena anteriormente fixado pelo Magistrado, qual seja, o fechado, pelas razões devidamente expostas em sentença.

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Da mesma forma,
“
Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, este não pode ser acolhido, pois a pena de multa é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A aplicação da multa no mínimo legal impede sua exclusão, conversão ou isenção, sendo matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, se for o caso.”
(TJPA; ACr 0132465-37.2015.8.14.0048; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior; Julg 16/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do réu para
06 (seis) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão e
674 (seiscentos e setenta e quatro)
dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.